Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-39.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Gratuidade de justiça concedida com eficácia ex nunc, a partir do pedido, que foi formulado apenas na apelação. Comprovados os empréstimos pessoais para viabilizar a atividade comercial da pessoa jurídica. Restituição devida. Honorários de sucumbência. Base de cálculo. Valor da condenação. Não configurada a litigância de má-fé.